Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722082-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELIANE TEIXEIRA CARDOSO, GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MELIANE TEIXEIRA CARDOSO e GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual n.o 0720759-32.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para depósito em juízo do valor pago pelo veículo. A decisão de origem é vista no ID n.o 59704568. Em suas razões recursais (ID n.o 59704567), os agravantes/autores relatam que ajuizaram a ação de rescisão contratual com pedido de antecipação de tutela contra os agravados YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA. e CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. com a finalidade de, à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1°), discutir sobre a possibilidade de rescindir o contrato de compra e venda do veículo adquirido, em razão da ausência de saneamento de vício no automóvel no período máximo de 30 dias, sendo que, após a realização dos reparos e por diversas vezes em que levaram o veículo na concessionária, nada foi resolvido. Alegam que o veículo em questão se encontra praticamente inutilizável. Destacam que a falha na transmissão ainda persiste e que devolveram o veículo em definitivo à concessionária, tendo em vista que não o repararam e nem devolveram o valor pago. Sustentam que, mesmo sem poderem utilizar o veículo, as agravadas não disponibilizaram um carro reserva, tendo os agravantes que desembolsar valores para seus deslocamentos diários que fariam com o citado veículo. Asseveram que já se passaram mais de 70 (setenta) dias com o veículo apresentando defeitos de fabricação e 27 (vinte e sete) dias que o veículo permanece na posse das agravadas, sem resolução do problema. Requerem a antecipação da tutela recursal para que as agravadas sejam obrigadas a depositar em Juízo o valor de R$ 188.063,05, referente à compra realizada. No mérito, pedem a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo anexado no ID n.o 59704861. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito contratual e do consumidor, tratando-se, na origem, de ação de resolução contratual c/c indenização com devolução do valor pago. Nos termos do artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não sanados no prazo máximo de 30 dias os vícios de qualidade apresentados pelo produto, caberá ao consumidor escolher entre a restituição imediata da quantia paga, substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço. Na hipótese, preferiu o consumidor a alternativa de restituição do valor integral da quantia paga pelo bem. Isso significa que, provado o vício descrito na inicial, o provimento final a ser obtido pelos autores, ora agravantes, é a restituição do dinheiro que investiram na aquisição do veículo, lhes sendo autorizado requerer, a título de antecipação da tutela, tão somente que referida restituição ocorra imediatamente. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. Isso porque, os vícios no veículo recém adquirido demandam dilação probatória na primeira instância e que ainda não foi oportunizado à parte ré manifestação acerca dos fatos, como bem fundamentado na decisão originária que ora colaciono: “Os documentos acostados à inicial comprovam a aquisição do veículo e, mais especificamente, há documentos que indicam a existência do defeito do produto e a solicitação de conserto, bem como que, no dia 24 do corrente mês, o carro, de novo, deu entrada na concessionária, com a finalidade de reparos, mas ainda não foi restituído - ID. 198029050-69. Presente, pois, a probabilidade do direito. No entanto, não há perigo de dano para os autores, que justifique o depósito em Juízo do valor do bem, inaldita altera pars. Tampouco vislumbro que possa haver prejuízo ao resultado útil do processo aguardar o julgamento da causa para que, se o caso, proceda-se à restituição do valor pago e composição dos danos materiais. Além disso, o direito do autor à rescisão do contrato e restituição do valor pago, na forma prevista no art. 18, §1o, II, do CDC, depende necessariamente de se constatar o vício do produto e que, de fato, ainda não foi solucionado, o que demanda dilação probatória. Assim, entendo não estarem reunidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Indefiro o pedido de antecipação de tutela”. Portanto, é necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre o risco de dano irreparável e se verifique a veracidade das informações trazidas aos autos. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, uma vez que se faz necessário dilação probatória para comprovar o direito do agravante e do agravado, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter de cognição sumária. Assim, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária após a manifestação do agravado, com o devido contraditório. A presente decisão não encerra a possibilidade de o d. Magistrado a quo, após a manifestação das partes e apresentação de demais provas, conceder a tutela pretendida pelo agravante. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador